Tribunal: TJDFT
Processo: 0753342-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente a queixa-crime, absolvendo o querelado quanto ao crime previsto no art. 140 do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, por ausência de dolo específico.
2. O querelante alegou que as expressões ofensivas utilizadas configurariam crimes contra a honra, para fins de condenação do querelado, aplicação de agravantes e causas de aumento, bem como a fixação de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Busca-se definir se os termos utilizados pelo querelado caracterizam o crime de injúria, com comprovação de dolo específico de ofender a honra subjetiva do ofendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A configuração do crime de injúria exige prova do dolo específico de ofender a honra subjetiva da vítima, o que não restou demonstrado nos autos, ante as animosidades envolvendo questões trabalhistas.
5. As expressões proferidas em contexto de desentendimento não se revelam suficientes, por si só, para ensejar condenação criminal, conforme consolidada jurisprudência.
6. Manutenção da sentença absolutória, nos termos do art. 386, III, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de injúria exige a presença do dolo específico de ofender a honra subjetiva da vítima, não caracterizado por expressões ríspidas em momento de ânimos acirrados.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, 139, 140 e 141; CPP, arts. 386, III, e 387, IV.